Tribunal: TJMT
Processo: 1013124-73.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013124-73.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IGREJA PENTECOSTAL PROPRIEDADE DE DEUS NA TERRA - CNPJ: 19.581.671/0001-11 (APELADO), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 250.816.163-20 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SEXTA-FEIRA – VEDAÇÃO LEGAL – LEI N.
14.015/2020 –
ILEGALIDADE EXISTENTE – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da existência de relação de consumo entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

É cediço que a Lei n. 14.015/2020, que alterou as Leis
13.460/2017 e 8.987/1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos
, prevê expressamente, no artigo 6o, inciso VII, parágrafo único, que a suspensão da prestação de serviços por inadimplência do usuário não pode ocorrer em sexta-feira, sábado, domingo ou feriado, tampouco em dia que anteceda o feriado.

Quando se trata de responsabilidade objetiva, incumbe à concessionária o ônus de demonstrar a regularidade da conduta de suspender o fornecimento de energia daquela UC, em especial, numa sexta-feira.

A indenização por dano moral é devida, s
e diante da falha na prestação do serviço, o consumidor enfrenta
situação que vai além do mero dissabor da vida em sociedade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a Requerida, ora Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Apelante sustenta, em suas razões, que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu referente a uma fatura de dezembro/2020 que foi paga somente em 17/06/2021, apenas dois dias antes da aludida suspensão, que ocorreu em 18/06/2021, ou seja, dentro do prazo bancário necessário para a compensação dos pagamentos, de forma que ausente a conduta ilícita da concessionária.

Afirma que caberia à Apelada comprovar que efetuou o pagamento em tempo hábil a impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica, contudo, se omitiu a fornecer essa informação nos autos.

Aduz que os alegados danos morais não são devidos porque não foram comprovados e porque inexiste ato ilícito praticado pela Apelante.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto, a fim de julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando a Requerida, ora Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Extrai-se da inicial que a Igreja Pentecostal Propriedade de Deus na Terra é usuária da unidade consumidora n.
6/2173344-9
e que, na data de 18/06/2021 (sexta-feira), mesmo estando adimplente, os serviços de fornecimento de energia elétrica foram suspensos, ocasionando-lhe constrangimento, tendo em vista que tudo ocorreu na hora do culto, na presença de várias pessoas.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“(...) Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de CONDENAR a requerida a indenizar o autor, a título de danos morais, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da suspensão indevida, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362/STJ).

CONDENO a parte ré nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, com supedâneo no art. 85,

§§ 2o e 8o, do CPC.”.

Da sentença, a parte Ré interpôs o presente Apelo, o qual passa-se à análise.

Primeiramente,
cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, dada a existência de relação de consumo entre a Apelante e a concessionária de serviço público, ora Apelada.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando
o fornecedor provar
que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3o, I e II, do CDC.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Com efeito, por se tratar de responsabilidade objetiva, incumbia à Apelada o ônus de demonstrar a regularidade da conduta de suspender o fornecimento de energia daquela UC, em especial, numa sexta-feira.

É cediço que a Lei n. 14.015/2020, que alterou as Leis
13.460/2017 e 8.987/1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos
, prevê expressamente, no artigo 6o, inciso VII, parágrafo único, que a suspensão da prestação de serviços por inadimplência do usuário não pode ocorrer em sexta-feira, sábado, domingo ou feriado, tampouco em dia que anteceda o feriado. Veja-se:

Art. 6o São direitos básicos do usuário:

[...]

VII – comunicação prévia da suspensão da prestação de serviço.

(Incluído pela Lei no 14.015, de 2020).

Parágrafo único.
É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado.

(Incluído pela Lei no 14.015, de 2020). [Sem negrito no original].

Além disso, o artigo 359, da Resolução n. 1.000/2021, da ANEEL, também veda expressamente a interrupção do fornecimento de energia às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados.

Confira-se:

Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento,
sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados.

Outrossim, a abusividade na concretização do corte do fornecimento da energia, que ocorreu em plena sexta-feira, fere de morte a previsão do art. 6o, § 4o, da Lei 8.987/95, que assim estabelece:

§4o. É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado. [Sem negrito no original].

Desta feita, inegável a ilegalidade da conduta da Apelante, bem como a inexistência, no caso, de quaisquer das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Veja-se que, em que pese o pagamento da fatura referente a dezembro/2020 tenha ocorrido somente em 17/06/2021, uma quarta-feira e, considerando o prazo de dois dias úteis, para a compensação bancária,

o fato é que, tal suspensão não poderia ter ocorrido em 18/06/2021, por se tratar de uma sexta-feira.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos,
vislumbra-se, o nexo de causalidade entre a conduta da Apelante o resultado lesivo dela decorrente, portanto,
apura-se que é devida a responsabilização da Concessionária de Serviço Público.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o prejuízo advindo à Recorrente, decorrente do corte ilegal no fornecimento de energia elétrica, logo, configurado o dano moral indenizável.

Vê-se que se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da Recorrente e o dano sofrido pela Apelada, visto que
as circunstâncias, por si só, demonstram situação que vai além do mero dissabor da vida social.

Importante destacar que sobre o tema esta 5a Câmara Julgadora já se manifestou. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS –
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS NA SEXTA-FEIRA – ILEGALIDADE – CONDUTA VEDADA
– ART. 359 RESOLUÇÃO 1000/2021 ANEEL – ALEGAÇÃO DE LIGAÇÃO À REVELIA – NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PROVA DA RÉ – ARTIGO 373, II – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PRECEDENTES DO TJ/MT – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A distribuidora de serviços energéticos, deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados. (Artigo 359 - Resolução 1000/2021 Aneel)

Havendo corte de serviços essenciais, em decorrência de débitos pretéritos e em dias vedados pelo ordenamento pátrio, caracteriza-se o dano moral in re psa. (Precedentes TJ/MT).

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio. (RAC 1046204-13.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 02/07/2024. Publicação: 05/07/2024). Sem negrito no original.

Quanto ao dano moral, anota-se que a suspensão indevida de fornecimento de água, serviço essencial e imprescindível à dignidade humana, causa, indene de dúvidas, o dever de indenizar.

Assim,
de rigor a manutenção da sentença prolatada pelo Juízo primevo.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como
se
vot
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024